Tribunal: TJDFT
Processo: 0735510-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0735510-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE BARROZO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do recorrente (ID 37018155). Retire-se o feito da pauta virtual de julgamento. Int. Brasília, 6 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.